Tribunal: TJDFT
Processo: 0750746-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. O Código Penal Brasileiro é taxativo ao determinar, em seu artigo 112, inciso I, que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação.
3. Não se pode invocar o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), de cunho garantista, para fazer prevalecer entendimento contrário à vontade expressa da lei, em prejuízo do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.